Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020839-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compromisso]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (AGRAVANTE), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES SOBRE
A VALIDADE E EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JÁ DECIDIDAS NOS AUTOS DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A
PENHORA RECAIU SOBRE BEM DE FAMÍL
IA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 – CONSTRIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, COM PRESERVAÇÃO DA ÁREA DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade não pode ser admitida quando as questões sobre que versam já não tenham sido decididas anteriormente em sede de embargos à execução. 2. “
Não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.º 8.009/90
” (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 29/11/2007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020839-51.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 5599-91.2012.8.11.0041 - código 753673), ajuizada contra o agravante por ENERACY DE CASTRO AMARAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante, pois, na visão da douta julgadora, “
a alegação de impenhorabilidade de bem de família não merece ser acolhida,
(...)
porque, conforme Termo de Penhora e Depósito (fl. 103), e respectiva averbação em cartório (fls. 170/172v), a constrição recaiu sobre a fração ideal de 472,9905 hectares, dentro de uma área maior de 1000 hectares que integra o imóvel pertencente ao executado, não havendo elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade do seu desmembramento
”, e, por outro lado, “
as demais teses de defesa – ilegitimidade ativa ad causam e nulidade do título executivo – já foram rejeitadas nos Embargos à Execução nº 4612685.2012.811.0041 (Cód. 792035) (fls. 64/67), restando preclusa a sua análise por este Juízo
” (cf. Id. nº 63323991).

O agravante sustenta que a ação de execução deve ser suspensa e
desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel,

porque, segundo diz, “
o título que embasa a execução é eivado de vícios, não demonstra sua causa debendi e tem sua autenticidade duvidosa
”
e, além do mais, “
o imóvel penhorado é considerado como pequena propriedade rural pela CF/88 e é utilizado, desde o ano de 2004, para sua moradia e também de sua família
”, cuidando-se de bem de família e, portanto, impenhorável.

Alega que “
tinha uma dívida com o cônjuge da agravada, pela compra e venda de um trator e de um imóvel residencial
(...), (sendo que)
a agravada, dois anos após a morte de seu marido, no ano de 2006, este que era em tese o credor, chamou o agravante em seu domicilio, na cidade de Jaciara-MT, para assinar um Termo de Confissão de Dívida e, conforme declarou em audiência de instrução
(nos autos dos embargos à execução)
, com medo e por coação, assinou o Termo, sem nenhuma consciência de seu conteúdo, até por não ser alfabetizado e não saber ler e ainda mais, por estar na presença apenas dos familiares da agravada, colocando no termo os valores que bem entenderam, de forma unilateral
”
.

Prossegue dizendo que

“
a agravada não poderia ter realizado o referido Termo de Confissão de Dívida em seu próprio nome, tendo em vista que declarou que o agravante tinha uma dívida com seu falecido marido. Sendo o marido da agravada, falecido, o verdadeiro credor, por obvio, o Espólio
(...)
é quem detinha legitimidade para a cobrança, tendo em vista a origem da dívida
, (...),
de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, por não ser a titular do direito pleiteado em Juízo
”
.

Diz que deve ser reconhecida a carência da ação à falta de título executivo idôneo capaz de embasar a execução, já que o t
ermo de confissão supramencionado “não tem validade jurídica”, porquanto foi assinado no domicilio da agravada na cidade de Jaciara/MT, e figuraram como testemunhas Armando Miguel Paim de Castro (sobrinho da agravada) e Bruno R. de Castro (irmão da agravada), pessoas que, em razão do grau de parentesco com a agravada, jamais poderiam ter participado da avença; além disso, não há qualificação e identificação das referidas testemunhas,
daí porque não se pode dizer que atendeu às exigências do art. 784, III, do CPC
.

Alega, por outro lado, que o contrato exequendo (“
Termo de Confissão
”) é nulo porque celebrado sem observância das formalidades previstas em lei (CC, art. 166, IV), pois, considerando que se trata de “
pessoa analfabeta
”, seria indispensável “
a adoção de algumas cautelas, principalmente, com o fito de dar cumprimento ao direito básico de informação sobre o conteúdo dos documentos por ele assinados,
(sendo que)
, nos documentos em geral, não sabendo a parte escrever e nem ler somente por escritura pública poderá contratar por escrito, já que, só dessa forma,
(...)
teria total ciência do conteúdo do negócio jurídico
”
.

Assim, nos termos do art. 803, I, do CPC, deve ser declarada a nulidade da execução à falta de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante do suposto título executivo, eis que “
não foi apresentado nenhum documento com a origem da dívida, por isso, não restou claro o valor que o agravante ficou devendo ao cônjuge da agravada e que pudesse justificar o Termo de Confissão de Dívida
”, asseverando, nesse sentido, que “
a agravada, pelo que se verifica, ao postular a supramencionada execução usou de má-fé, pois sequer sabia dizer quanto o agravante devia ao seu falecido marido
”.

Sustenta, em outra frente, que “
é pessoa idosa, tem 67 anos de idade e reside com sua esposa há 16 anos no imóvel que sofreu penhora nos autos, sendo o único imóvel do casal e, ainda, serve para moradia do casal desde o ano de 2004, tanto é assim que o referido imóvel foi o único bem localizado em
(seu)
nome
, (...),
restando, assim, incontroversa a sua impenhorabilidade
”, seja porque “
a Lei nº 8.009/90 exige apenas que imóvel penhorado sirva de residência do casal, e não que o proprietário faça prova dessa condição, mediante registro no cartório imobiliário ou outras provas
”, seja porque se cuida de “
pequena propriedade rural
” que deve gozar da proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da CF.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a objeção de pré-executividade, decretando-se a extinção do feito sem resolução do mérito tanto em razão da ilegitimidade ativa da agravada, como em decorrência da nulidade do contrato que embasa a execução, ou, no mínimo, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que reside com sua família; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência recursal para suspender

“
imediatamente a ação de execução e seja determinada a desconstituição da penhora, com a consequente liberação da ordem de penhora do imóvel junto ao Cartório, registrado sob o nº de Matricula 435, 1º Tabelionato e Registradora Paixão Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
” (cf. Id. nº 60668472).

A decisão vinculada ao Id. nº
69655959 - pág. 4
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
75698525).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A exceção de pré-executividade é espécie de defesa oponível incidentalmente ao processo executivo, mas, como se sabe, não admite que toda e qualquer matéria defensiva seja por meio dela deduzida, mas apenas aquelas de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, que não demandem dilação probatória, e, ainda, desde que as questões já não tenham sido decididas anteriormente, sobretudo em respeito aos efeitos da coisa julgada formal, mesmo sendo possível suscitar matéria de ordem pública a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 47).

É incabível e inadmissível a alegação sucessiva das mesmas questões sem que haja manifesta alteração fática ou jurídica da situação; em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 764.227/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

EMENTA
: “
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção” (STJ – 1ª Turma – PET no AREsp 745.717/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 13/12/2016, DJe 14/02/2017).

EMENTA
:
“(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. (...) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 2. O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1283280/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/08/2018, DJe 05/09/2018)

.

EMENTA:

(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, concluiu pelo não acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, no caso dos autos, especialmente em razão da necessidade de dilação probatória para a análise da alegação de ilegitimidade. 3. "A exceção de pré-executividade tem por finalidade impugnar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo, não constituindo via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória" (AgInt no AREsp 621.011/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18.4.2017)” – STJ – 2ª Turma – REsp 1724365/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/04/2018, DJe 25/05/2018).

EMENTA:

“
(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E NULIDADE DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. O acórdão recorrido reconheceu que a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, no caso dos autos, demandariam dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 526.701/SP – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Ademais, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”

(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
, sendo, pois, imprescindível
que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitado na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado
. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade.
As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos
”. (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460) (grifo nosso).

No caso, o agravante não se deu o trabalho mínimo de combater a conclusão decisória de que “
seria inadmissível a rediscussão das matérias ligadas à validade e formação do título executivo que aparelha a execução porque já decididas nos autos da ação de embargos à execução conexa
”, cuja sentença transitou em julgado em 16/11/2017, muito menos à premissa de que, apesar de ostentarem natureza de ordem pública, todas as questões em torno da validade e força executiva do título demandam, necessariamente, extensa dilação probatória, aspecto mais do que suficiente para descartar a probabilidade de resolução, no estreito âmbito da exceção, de todos pontos arguidos, mormente porque, de fato, ao consultar a sentença que julgou os embargos à execução, vê-se que as objeções aqui arguidas já foram devidamente apreciadas e rechaçadas.

Por outro lado, não se vê demonstração consistente da alegada impenhorabilidade do imóvel rural, primeiro porque, mais uma vez, a argumentação recursal não enfrenta diretamente a premissa adotada pela decisão agravada, com apoio na posição do STJ, de que “
é possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp n. 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019), lembrando, ademais, que a orientação adotada pelo STJ é a de que, “
não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.º 8.009/90
” (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 29/11/2007); depois, porque, nos termos da Constituição Federal, há três pressupostos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, (i) que seja uma pequena propriedade rural, (ii) trabalhada pela família e à sua subsistência e (iii) que a penhora decorra da cobrança de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, e, com efeito, analisada a prova documental ofertada pelo excipiente, não se vê a presença inequívoca de nenhum desses requisitos cumulativos e indispensáveis.

A r. decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, que admite a possibilidade de a penhora recair parcialmente sobre pequena propriedade rural, desde que garantida a parcela do imóvel destinada à moradia e produção para subsistência da família do executado ou a sede da propriedade, exatamente como ocorre na hipótese, porquanto o “
Termo de Penhora e Depósito” (cf. Id. nº
63330471
), e a respectiva averbação em cartório (cf. Id. nº
63323972
), mostram que a constrição recaiu apenas sobre a fração ideal de 472,9905 hectares, dentro de uma área maior de 1000 hectares que integra o imóvel pertencente ao executado/agravante, não havendo elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade do seu desmembramento.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO TRIBUNAL, CASO TENHA SIDO PROPICIADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, COM REGULAR E COMPLETA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE 50 % DE IMÓVEL RURAL, CUJA ÁREA TOTAL CORRESPONDE A 8,85 MÓDULOS FISCAIS. VIABILIDADE. 1. A interpretação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil deve ser feita de forma sistemática, tomando em consideração o artigo 330, I, do mesmo Diploma. Com efeito, o Tribunal, caso propiciado o contraditório e a ampla defesa, com regular e completa instrução do processo, deve julgar o mérito da causa, mesmo que para tanto seja necessária apreciação do acervo probatório. 2. À míngua de expressa disposição legal definindo o que seja pequena propriedade rural, no que tange à impenhorabilidade do bem de família, prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, é adequado se valer do conceito de "propriedade familiar" extraído do Estatuto da Terra. Precedente do STF. 3. O módulo fiscal, por contemplar o conceito de "propriedade familiar" estabelecido pelo Estatuto da Terra como aquele suficiente à absorção de toda a força de trabalho do agricultor e de sua família, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, atende também ao preceito da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, previsto no artigo 649, VIII, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para resguardar da penhora a sede de moradia da família. (REsp 1018635/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA - IMÓVEL RURAL - ART. 4º, § 2º, DA LEI 8.009/90 - POSSIBILIDADE NA PARTE QUE EXCEDE AO NECESSÁRIO À MORADIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC se o Tribunal aborda todas as questões relevantes para o julgamento da lide. 2. Aplica-se à penhora de imóvel rural o § 2º do art. 4º que dispõe: "quando a residência familiar se constituir em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.3. Recurso especial parcialmente provido para determinar a penhora do imóvel rural no percentual que exceda o necessário à moradia do devedor. (REsp 1237176/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021